Tribunal: TJMT
Processo: 1002669-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002669-60.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: JOÃO LUCAS NASCIMENTO BUCELI, representado por sua mãe FRANCYELLI ALVES DO NASCIMENTO
Número do Protocolo: 1002669-60.2022.8.11.0000
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 118461964, que informa a protocolização do recurso “sem a devida comprovação do pagamento do preparo”, intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal (17/02/2022), ou para que, no mesmo prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator